Tribunal: TJBA
Processo: 0001073-22.2011.8.05.0223
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001073-22.2011.8.05.0223.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

ESPÓLIO: ANA MARIA DE MACEDO QUEIROZ

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. VENCIMENTO INICIAL DAS CARREIRAS DE MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR. TEMA 911, DO STJ. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O STJ, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema n 911), submetido a sistemática dos precedentes qualificados, entendeu que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0001073-22.2011.8.05.0223.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, Município de Santa Maria da Vitória e como agravada, ANA MARIA DE MACEDO QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

«

Relatório
Salvador, .